Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-98.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. ILICITUDE. EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Caracterizada a situação de emergência, com risco de lesões irreparáveis, torna-se obrigatória a cobertura do atendimento, o qual deve compreender todos os procedimentos necessários ao afastamento da situação de risco, sem limites de procedimento ou de tempo de internação, em atenção aos ditames da Lei 9.656/98 e da Resolução no 13 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU.
2. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais.
3. Recursos dos réus parcialmente providos. Recurso do autor julgado prejudicado.